Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-22.2022.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-22.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PIRAN - CPF: 041.227.661-50 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000865-22.2022.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante:
Marcelo Piran.

Apeladas:
Icatu Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000865-22.2022.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante:
Marcelo Piran.

Apeladas:
Icatu Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Piran
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Paranatinga,
que nos autos da ação de indenização securitária que move contra
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Icatu Seguros S.A.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Inconformado, o apelante defende, em apertada síntese, a legitimidade passiva das seguradoras, tendo em vista que a doença profissional foi adquirida durante a vigência do contrato de seguro firmado. Menciona que não restou comprovado nos autos que as lesões não decorrem do acidente de trabalho, mormente diante da ausência de realização de perícia médica e análise da vigência dos contratos.

A Mapfre Vida S.A. apresentou contraminuta, arguindo preliminar de não conhecimento diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Icatu Seguros S.A. (id. 204423616), por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 204423617)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000865-22.2022.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante:
Marcelo Piran.

Apeladas:
Icatu Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcelo Piran
move da ação de indenização securitária contra
Icatu Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A., aduzindo que
laborou na empresa Marfrig Global Foods/Minerva, com admissão em 11.05.2010 e demissão no dia 12.03.2021, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com as seguradoras rés.

Asseverou que no curso do contrato de trabalho foi acometido de doenças ocupacionais, que resultaram em sua incapacidade para o labor. Afirmou que após avaliação médica e atestado médico, foi diagnosticado como portador de outros transtornos articulares não classificados em outra parte: Dor Articular (CID 10 M25.5) Lesões no ombro (CID 10 M75), Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (CID 10 M75.1). Tais lesões são provenientes das posturas constrangidas e estáticas, e do trabalho desgastante e cíclico que sempre desenvolveu junto a estipulante.

Devidamente citadas, as rés
Icatu Seguros S.A e a Mapfre Seguros Gerais S.A.,
apresentaram contestação (id. 204423581 e id. 204423586, respectivamente), tendo ambas
suscitado preliminarmente a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide.
Na matéria de fundo, defenderam a improcedência da demanda.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os documentos médicos trazidos pelo autor demonstram que não havia mais contrato de seguro de vida em grupo estipulado pelas empresas, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC (id. 2044236098).

Irresignado, o apelante defende, em suma, a legitimidade passiva das seguradoras, tendo em vista que a doença profissional foi adquirida durante a vigência do contrato de seguro. Assevera que o fato de apresentar exames médicos posteriores que constatam a existência da moléstia não quer dizer que esses problemas de saúde foram adquiridos no dia do exame, o que é bem óbvio.

Menciona que não restou comprovado nos autos
que as
lesões não decorrem do acidente de trabalho, mormente diante da ausência de realização de perícia médica e análise da vigência dos contratos. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença (id. 204423612).

Pois bem.

Nas contrarrazões, a apelada Mapfre Vida S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superada essa questão, após detido exame dos autos, verifico que o autor ao apresentar a inicial, pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a pericial e a documental, a fim de provar os fatos alegados na exordial.

Dessa forma, com a devida vênia, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas seguradoras Icatu Seguros S.A e a Mapfre Seguros Gerais S.A.

Com base na
teoria da asserção
, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara,
in verbis
:

“
As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.”
(Lições de direito processual civil, vol. I, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona
Fredie Didier Jr.,
verbis
:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora Juspodivm. Salvador: 2007. p. 162 - destaquei).

Oportuno citar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo regimental. Ação de ressarcimento de danos por concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Decisão saneadora que afastou o exame de condições da ação como matéria preliminar. Possibilidade. Particularidade do caso. Recurso especial. Reexame de circunstâncias fáticas. Descabimento. Súmula STJ/7.

1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.

3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 158.127/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012 – negritei).

“Civil e processual civil. Ação de indenização. Extravio de bagagens do preposto contendo partituras a serem executadas em espetáculo organizado pela empresa autora. Legitimidade ativa ad causam. Equiparação ao consumidor. Impossibilidade. Teoria da asserção. Empresa autora beneficiária do contrato havido entre o maestro e a ré. Responsabilidade extracontratual.

1. Em caso de defeito de conformidade ou vício do serviço, não cabe a aplicação do art. 17, CDC, pois a Lei somente equiparou as vítimas do evento ao consumidor nas hipóteses dos arts. 12 a 16 do CDC.

2. A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.

3. No caso em exame, como causa de pedir e fundamentação jurídica, a autora invocou, além do Código de Defesa do Consumidor, também o Código Civil e a teoria geral da responsabilidade civil.

4. Destarte, como o acórdão apreciou a causa apenas aplicando o art. 17, CDC, malferindo o dispositivo legal, o que, como examinado, por si só, no caso concreto, não implica em ilegitimidade passiva da autora, a melhor solução para a hipótese é acolher em parte o recurso da ré, apenas para cassar o acórdão, permitindo que novo julgamento seja realizado, apreciando-se todos os ângulos da questão, notadamente o pedido com base na teoria geral da responsabilidade civil.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.”
(REsp n. 753512/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ o acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 16.03.2010 – negritei).

“COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3º, 6º E 267, VI, DO CPC.

[...]

4. As nulidades decorrentes de simulação podem ser suscitadas por qualquer interessado, assim entendido como aquele que mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado.

5. Ainda que, como regra, a legitimidade para contestar operações internas da sociedade seja dos sócios, hão de ser excepcionadas situações nas quais terceiros estejam sendo diretamente afetados, exatamente como ocorre na espécie, em que a administração da sócia majoritária, uma holding familiar, é exercida por usufrutuário, fazendo com que os nu-proprietários das quotas tenham interesse jurídico e econômico em contestar a prática de atos que estejam modificando a substância da coisa dada em usufruto, no caso pela diluição da participação da própria holding familiar em empresa por ela controlada.

6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.424.617/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA...

2.
Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação,
dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual,
devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção
...”.
(REsp n. 1052680/RS, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27.09.2011 – negritei).

Idêntico é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 0005843-15.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.07.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO...

As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir
...”.
(RAC 22.286/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UMA DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS - VÍCIO EXISTENTE - PREFACIAL DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO. Não tendo sido apreciada uma das preliminares arguidas nas razões recursais, o acórdão objurgado é omissão, o que comporta o provimento do recurso a fim de sanar a omissão. Preliminar de Carência de Ação por falta de interesse processual:
O órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz por meio da Teoria da Asserção, considerando o que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
Prefacial rejeitada.”
(RAC n. 108.027/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.01.2011).

Superando a análise da aplicação da mencionada teoria, adentrando ao caso específico em apreciação, é fato que o douto magistrado para atingir a conclusão quanto à ilegitimidade passiva procedeu a verdadeira incursão por todo o processo, analisando documentos, atos e fatos narrados pelas partes contendoras.

Ora, assim procedendo, sem qualquer resquício de equivoco, atingiu o próprio mérito da ação, de modo que obstaculizou que a parte pudesse comprovar o quanto alegado, mormente produzindo as provas para demonstrar as razões jurídicas e fáticas atinentes à alegada
doença ocupacional, que resultou em sua incapacidade para o labor.

Para que não paire qualquer dúvida, destaco trecho da r. sentença, em que se depara com a verdadeira análise do mérito da causa, sem o desenvolvimento através da instrução probatória, com a oportunidade de produção de provas, para concluir pela ilegitimidade passiva,
verbis
:

“
O requerido Icatu Seguros S/A diz que formalizou com a seguradora ré um contrato de seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice n° 93.710.281, com vigência de 01/08/2019 a 31/03/2021.

O requerido Mapfre Vida S/A diz que formalizou com a seguradora ré um contrato de seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice n° 0000005, cuja vigência individual se deu de 01/06/2016 a 30/04/2018.

Os documentos médicos trazidos pela autora datam de 31.01.2022 quando não havia mais contrato de seguro de vida em grupo estipulado pelas empresas.

Muito embora ainda resta pendente a realização de perícia médica, nota-se que a parte autora deixou de acostar aos autos documentos médicos retroativos ao ano de 2022, bem como não demonstrou na petição inicial a data certa que teria sido acometida pela invalidez.

Diante de tal contexto, concluo que esta impossibilita a inserção dos requeridos Icatu Seguros S/A e Mapfre no polo passivo da ação.

Como dito, será oportunizada a perícia médica a fim de aferir a existência de incapacidade pela autora, porém, seria insensato manter os requeridos no polo passivo da ação, quando a própria parte autora não demonstrou minimamente a existência de incapacidade no período da vigência das apólices mencionadas.

Ora, não se trata de inépcia da petição inicial eis que o pedido e causa de pedir decorrem de conclusão lógica dos fatos, porém é visível a insuficiência de elementos de convicção, principalmente no âmbito do histórico de evolução da doença ou data do acidente, para manutenção dos requeridos Bradesco e Mapfre, ao passo que autora omitiu tais informações em sua inicial.

Portanto, é evidente que sequer existe ligação securitária entre autora e as requeridas acima mencionadas, sendo clara suas ilegitimidades passiva.
”

(id. 204423609).

Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora.

Assim, verifica-se que o apelante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.

Nesse passo, com o devido respeito, da narrativa promovida na sentença e a sua conclusão, não pode assim agir o magistrado, sob pena de cercear o direito e violar a via recursal em eventual decisão que lhe seja prejudicial.

É prudente anotar que os
argumentos invocados pelos litigantes para defender suas posições e pelo magistrado para reconhecer a suposta ilegitimidade passiva das apeladas, possuem margem para outras interpretações, razão pela qual um debate mais amplo, oportunizando o contraditório e a produção de provas, é o melhor caminho para se fazer a justiça que se espera do Judiciário na hipótese em voga.

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante à comprovação da existência da incapacidade laborativa no período da vigência contratual, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, ao contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada para determinar o retorno dos autos a instância de origem, com o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024